Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704041-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO RECORRIDOS: MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇAO MONETARIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇAO IMPROVIDOS. 1. Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram. 2. Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição. 3. A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida. 4. Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes. 5. Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes. 6. A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos. 7. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017